Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-27.2024.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001875-27.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RAMPANELLI & PIOVEZAN LTDA - CNPJ: 25.350.412/0001-82 (APELADO), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), THIAGO PIOVEZAN - CPF: 958.492.541-53 (APELADO), MOACIR LUIZ RAMPANELLI registrado(a) civilmente como MOACIR LUIZ RAMPANELLI - CPF: 502.878.429-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 68.078,54, oriundo de créditos pré-aprovados disponibilizados mediante canais de autoatendimento eletrônico, atrelados às Cédulas de Crédito Bancário n.C21532643-8 e C21533509-7.

2. Embargos monitórios opostos pela empresa devedora e seus sócios, alegando ausência de documentos indispensáveis, aplicabilidade da legislação consumerista, abusividade dos encargos contratuais, capitalização indevida de juros e inadequação dos critérios de atualização monetária.

3. Sentença que julgou parcialmente procedente tanto a ação monitória quanto os embargos, constituindo título executivo judicial com adequações contratuais, limitando juros remuneratórios à taxa média de mercado, vedando capitalização de juros, aplicando multa contratual de 2% e fixando juros moratórios pela taxa Selic a partir da propositura da ação.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e pessoa jurídica tomadora de recursos para fomento de atividade empresarial; (ii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados de 5,44% e 5,39% ao mês, contrastados com a taxa média de mercado de 1,65% e 1,67% ao mês; (iii) analisar a validade da capitalização mensal de juros expressamente prevista nos contratos celebrados após a Medida Provisória n.o 2.170-36/2001; e (iv) determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo.

III. Razões de decidir

5. A qualificação como cooperativa de crédito não elide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às normas consumeristas, conforme Súmula n.o 297/STJ, especialmente quando presente vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte devedora.

6. Os juros remuneratórios pactuados de 5,44% e 5,39% ao mês revelam-se abusivos por representarem majoração superior a 230% em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, configurando onerosidade excessiva nos termos do art. 51, §1o, III, do CDC, na ausência de justificativa técnica documentalmente comprovada.

7. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, conforme Súmula 539/STJ, sendo demonstrada cláusula contratual específica autorizando tal prática e verificada taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

8. Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida por força da mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil, independentemente do meio judicial de cobrança utilizado, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a validade da capitalização mensal de juros prevista nos contratos e determinar que os juros moratórios incidam a partir do vencimento das obrigações. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito independe da natureza associativa da relação, sendo determinante a verificação de vulnerabilidade da parte contratante. 2. Configura abusividade juros remuneratórios que superem em mais de 230% a taxa média de mercado, sem justificativa técnica demonstrada. 3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001. 4. Em obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, os juros moratórios incidem desde o vencimento, independentemente do meio judicial de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, IV; CC, arts. 389, p.u., 397, 406, § 1o; CDC, art. 51, § 1o, III; CPC, arts. 700 a 702; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03/08/2021; STJ, EREsp 1.250.382/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 08/04/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1001875-27.2024.8.11.0046
ajuizada em desfavor de
RAMPANELLI PIOVEZAN LTDA, MOACIR LUIZ RAMPANELLI e THIAGO PIOVEZAN
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos réus e, ao mesmo tempo, procedente o pedido monitório formulado pela autora, constituindo título executivo judicial, porém com importantes adequações contratuais, como a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; vedação à capitalização de juros; aplicação de multa contratual de 2%; fixação dos juros moratórios com base na taxa Selic a partir da propositura da ação; além da divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, alegando, de início, que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao aplicar a legislação consumerista ao caso concreto. Sustenta que, sendo os contratos celebrados entre uma cooperativa de crédito e uma sociedade empresária, inexiste relação de consumo e sim vínculo associativo regido por legislação própria (Lei no 5.764/71).

Aduz que, por se tratar de operação de crédito voltada ao fomento de atividade empresarial, os tomadores não podem ser considerados consumidores finais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência do CDC em hipóteses semelhantes.

Impugna a limitação dos juros remuneratórios, defendendo que as taxas pactuadas refletem o risco do crédito e o perfil do contratante, observando práticas lícitas e parâmetros de mercado. Assevera que não houve demonstração inequívoca da abusividade dos encargos, tampouco foram indicadas, pela sentença, as fontes utilizadas para cotejo com a taxa média de mercado, o que comprometeria a fundamentação do julgado. Sustenta que a revisão judicial sem base probatória adequada viola a autonomia privada e o princípio da força obrigatória dos contratos.

Contesta o afastamento da capitalização mensal de juros, destacando a existência de cláusula contratual expressa nesse sentido, conforme prevê a Medida Provisória no 2.170-36/2001, bem como jurisprudência sumulada do STJ (Súmulas 539 e 541), as quais autorizam a capitalização sempre que expressamente pactuada. Reforça que os contratos foram celebrados após a vigência da norma autorizadora, contendo cláusulas claras quanto à periodicidade dos juros e à taxa efetiva anual, de modo a evidenciar a transparência e legalidade da pactuação.

Sustenta a parte apelante que a obrigação em discussão é líquida, certa e com vencimento previamente fixado, de modo que a constituição em mora se opera
ipso iure
, com base no art. 397 do Código Civil. Com isso, requer a reforma da sentença para que os encargos moratórios incidam a partir do inadimplemento da obrigação, e não da citação, invocando precedentes da Corte Superior, inclusive em sede de embargos de divergência (EREsp 1.250.382/RS).

Por fim, requer o provimento da apelação, a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, restabelecer os encargos contratuais pactuados, reconhecer a licitude da capitalização mensal de juros e fixar os juros de mora a partir do vencimento da obrigação. Postula, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação exclusiva dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recolhimento do preparo, id. 314602374.

Em contrarrazões (Id. 314602380), os apelados pugnam pela manutenção da sentença. Alegam a incidência do CDC em razão da hipossuficiência técnica e econômica, a abusividade dos juros contratados frente à média de mercado, a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios e a correção do termo inicial dos juros de mora, fixado a partir da citação. Postulam o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação Monitória n. 1001875-27.2024.8.11.0046
ajuizada em desfavor de
RAMPANELLI PIOVEZAN LTDA, MOACIR LUIZ RAMPANELLI e THIAGO PIOVEZAN
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos réus e, ao mesmo tempo, procedente o pedido monitório formulado pela autora, constituindo título executivo judicial, porém com importantes adequações contratuais, como a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; vedação à capitalização de juros; aplicação de multa contratual de 2%; fixação dos juros moratórios com base na taxa Selic a partir da propositura da ação; além da divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que a parte ora apelante, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS, intentou ação monitória com a finalidade precípua de ver constituído título executivo judicial no valor de R$ 68.078,54 (sessenta e oito mil, setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), quantia esta oriunda de créditos pré-aprovados disponibilizados mediante canais de autoatendimento eletrônico, atrelados às Cédulas de Crédito Bancário n.C21532643-8 e C21533509-7.

Cientes da demanda, a empresa RAMPANELLI PIOVEZAN LTDA e seus sócios MOACIR LUIZ RAMPANELLI e THIAGO PIOVEZAN, ora embargantes, opuseram embargos monitórios, aduzindo, em síntese: a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso sub examine; a suposta abusividade na pactuação dos encargos contratuais; a prática de capitalização indevida de juros; e, por fim, a inadequação dos critérios utilizados para a atualização monetária do débito.

Superada a fase de resposta e após oferecimento da impugnação pela parte autora, sobreveio sentença prolatada pelo juízo
a quo
, a qual julgou parcialmente procedente tanto a ação monitória quanto os embargos a ela opostos, reconhecendo a existência do crédito, embora tenha determinado sua reformulação parcial, diante de vícios formais e materiais identificados na composição do valor reclamado, vejamos:

“ [...] DO MÉRITO

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito, passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383):

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito.

Pois bem.

Na exordial, narra o Autor que é credor do requerido, no valor de R$ 68.078,54 (sessenta e oito mil, setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados até a data da propositura da ação, referente à créditos liberados via canais de autoatendimento (no C21533509-7 e n° C21532643-8).

O Requerido, por meio de Embargos monitórios, alega a abusividade dos juros remuneratórios, a cobrança indevida de capitalização de juros e a necessidade de revisão dos encargos aplicados, com pedido de descaracterização da mora.

Passo a analisar.

A presente ação monitória está amparada em prova escrita que demonstra a existência de crédito em favor da autora.

Desse modo, a obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, como é o caso dos autos, o devedor é constituído em mora independente de notificação ou interpelação.

Aplica-se, portanto, o art. 397, do CC, que ora transcrevo:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Contudo, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Da possibilidade de revisão dos encargos

Nos termos do artigo 702, §6o, do CPC, os embargos monitórios comportam ampla defesa, inclusive a discussão acerca da abusividade dos encargos cobrados e das cláusulas contratuais.

Da abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos

A parte requerida, em seus embargos, apontou que os juros remuneratórios aplicados nos contratos são abusivos, especialmente quando comparados às taxas médias de mercado praticadas no mesmo período, conforme dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil.

De fato, analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se que foram aplicadas taxas de 5,44% e 5,39% ao mês. Por outro lado, a taxa média de mercado para operações de capital de giro pessoa jurídica, nos meses de contratação (agosto e outubro de 2022), era de apenas 1,65% e 1,67% ao mês, respectivamente.

Essa diferença representa uma elevação superior a 230% em relação à média de mercado, sem que a parte autora tenha apresentado qualquer justificativa plausível que pudesse justificar tamanha majoração.

Tal prática afronta os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, caracterizando ônus excessivo à parte devedora.

Cumpre destacar que, embora o STJ reconheça a liberdade na fixação dos juros remuneratórios nas relações bancárias, esse princípio não é absoluto, sendo vedada a imposição de encargos manifestamente abusivos, como ocorre no presente caso.

Diante disso, reconheço a abusividade dos juros remuneratórios, que deverão ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, para operações de capital de giro destinadas à pessoa jurídica.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação monitória e parcialmente procedentes os embargos monitórios, para constituir título executivo judicial em favor da parte autora, condenando os réus RAMPANELLI PIOVEZAN LTDA, MOACIR LUIZ RAMPANELLI e THIAGO PIOVEZAN, de forma solidária, ao pagamento do valor devido, com as seguintes adequações:

a) Juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado (1,65% e 1,67% ao mês), cujo valores serão apurados em fase de liquidação de sentença;

b) Afastamento da capitalização de juros, devendo incidir apenas juros simples;

c) Incidência de Multa contratual de 2% sobre o saldo inadimplido;

d) Juros moratórios referente a Selic a partir da propositura da ação, deduzido a partir desta data o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes — autor e requeridos — ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada lado, observada a proporção de 50% para o autor e 50% para os requeridos, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, as partes poderão desde já requerer o cumprimento da sentença, consoante o disposto no artigo 509, §§1o e 2o c/c art. 513 e seguintes todos do CPC. [...]”

Pois bem.

Cinge-se dos autos que controvérsia gira em torno de ação monitória ajuizada pela apelante visando à cobrança de dívida decorrente das Cédulas de Crédito Bancário n. C21532643-8 e C21533509-7, obtidas pelos apelados por meio de canais de autoatendimento.

Ab initio
, cumpre assinalar que a ação monitória, prevista nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil, configura procedimento especial de cognição sumária, destinado à formação de título executivo judicial a partir de prova escrita desprovida de eficácia executiva.

Trata-se, pois, de procedimento de natureza híbrida, que se inicia como processo de conhecimento e pode, a depender da resistência do demandado, converter-se em execução, caso não sejam opostos embargos ou, se apresentados, venham a ser rejeitados.

A parte apelante sustenta a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
à relação jurídica entabulada entre as partes, sob o fundamento de que se estaria diante de vínculo de natureza associativa, regido pelos ditames da Lei n.o 5.764/71, que dispõe sobre o regime jurídico das cooperativas. Acrescenta que os valores concedidos a título de crédito foram destinados ao fomento da atividade empresarial desenvolvida pelos apelados, pessoas jurídicas.

A análise minuciosa dos contratos colacionados aos autos conduz à conclusão de que
não assiste razão à parte apelante
.

Com efeito, a pretensão de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sob o argumento de que a relação jurídica seria regida por vínculo meramente associativo, em razão da natureza cooperativa da instituição financeira, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio. É pacífico o entendimento de que a mera qualificação como cooperativa de crédito não possui o condão, por si só, de elidir a aplicação da legislação consumerista, desde que presentes os elementos essenciais que caracterizam uma relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do microssistema protetivo instituído pela Lei n.o 8.078/90, firmou orientação jurisprudencial sólida no sentido de que as instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC, entendimento este consolidado por meio da Súmula n.o 297, cujo enunciado dispõe, de forma categórica:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Esse entendimento se estende igualmente às cooperativas de crédito, na medida em que, ao desempenharem atividades típicas de intermediação financeira, atuam como prestadoras de serviços bancários, não havendo qualquer distinção jurídica relevante decorrente da existência de vínculo associativo entre as partes contratantes.

Com base nos elementos constantes dos autos, constata-se que a apelante operou na condição inequívoca de prestadora de serviços financeiros, ao disponibilizar crédito à parte apelada, não havendo óbice, portanto, à subsunção da relação contratual às normas consumeristas.

Ademais, cumpre destacar que, ainda que se trate de pessoa jurídica, os apelados figuram, na espécie, como destinatários finais do serviço contratado, na medida em que os recursos financeiros foram aplicados em sua atividade econômica,
não como insumos produtivos passíveis de revenda ou transformação, mas como meios de viabilização de sua operação empresarial, o que revela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira contratada.

Importa sublinhar, nesse ponto, que o fomento à atividade empresarial, por si só, não afasta a aplicação do CDC, sobretudo diante da jurisprudência mais recente da Corte Cidadã, que tem
adotado a teoria finalista mitigada
. Segundo essa construção doutrinário-jurisprudencial, é admissível o reconhecimento da condição de consumidor à pessoa jurídica que, embora utilize o serviço como instrumento de sua atividade, demonstre hipossuficiência ou desvantagem técnica ou econômica na relação com o fornecedor.

Nesse contexto
, impõe-se a manutenção da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto
, diante da evidente vulnerabilidade da parte apelada frente à cooperativa apelante, o que autoriza o controle judicial das cláusulas contratuais à luz dos princípios que regem o microssistema de proteção ao consumidor.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A parte apelante sustenta a inexistência de abusividade nos encargos remuneratórios estipulados nos contratos, defendendo a validade das taxas de juros pactuadas, as quais teriam sido fixadas com base no perfil de risco do contratante, em conformidade com os critérios de política interna da cooperativa de crédito.

Sobre o ponto, cumpre asseverar que, embora o ordenamento jurídico pátrio consagre o princípio da autonomia privada, este não se reveste de caráter absoluto, sobretudo quando se trata de relações jurídicas submetidas ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas hipóteses, impõe-se a observância de
limites normativos e principiológicos, com especial destaque para os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual
, os quais impõem freios à liberdade negocial em prol da preservação da paridade e da boa-fé objetiva nas relações obrigacionais.

O STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Destaquei.

No caso sob exame, consoante expressamente consignado na r. sentença, as taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos firmados alcançaram os patamares de 5,44% (cinco vírgula quarenta e quatro por cento) e 5,39% (cinco vírgula trinta e nove por cento) ao mês, respectivamente. Tais índices contrastam de forma acentuada com a taxa média de mercado então vigente para operações de capital de giro destinadas a pessoas jurídicas, a qual, segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil,
era de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês, no mês de agosto de 2022, e de 1,67% (um vírgula sessenta e sete por cento) ao mês, em outubro do mesmo ano.

A referida disparidade percentual — superior a 230% em relação à média de mercado — configura, de forma inequívoca,
abusividade flagrante
e onerosidade excessiva, nos termos do art. 51, §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da ausência de justificativa plausível, documentalmente comprovada, para tamanha majoração dos encargos financeiros.

Não obstante a parte apelante tenha sustentado que os juros foram estabelecidos com base em análise individualizada do perfil de risco do contratante, não logrou êxito em demonstrar, mediante elementos objetivos constantes dos autos, os fundamentos técnicos que pudessem validar a aplicação de encargos tão significativamente acima dos parâmetros médios praticados pelo sistema financeiro nacional. Tal ônus probatório, ressalte-se, lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, revela-se manifestamente configurada a
abusividade dos encargos remuneratórios estipulados,
mostrando-se correta a sentença que limitou sua cobrança à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de capital de giro destinadas a pessoas jurídicas, vigente à época da contratação.

- DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que concerne à capitalização de juros, sustenta a apelante sua validade, aduzindo que haveria previsão expressa nos contratos firmados entre as partes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000,
data da edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 — posteriormente reeditada como MP n.o 2.170-36/2001 —, desde que haja expressa pactuação.

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Outrossim, a Corte Cidadã igualmente consolidou o tema por meio da Súmula 541/STJ, segundo a qual:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em apreço, verifica-se que os contratos foram firmados em momento posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 — posteriormente reeditada como MP n.o 2.170-36/2001 —, circunstância que, por si só, já autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada.

Com efeito, consta no documento de id. 194265792, cláusula contratual específica (cláusula 6.3), que dispõe,
in verbis
:

“cláusula 6.3: Fica esclarecido que os encargos remuneratórios serão capitalizados mensalmente.”

Ademais, constata-se que as taxas anuais estipuladas superam o duodécuplo das taxas mensais, situação que, consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, por si só, para legitimar a prática da capitalização mensal.

Dessarte, neste ponto assiste razão à apelante, impondo-se a reforma parcial da sentença a fim de
reconhecer a validade da capitalização mensal
dos juros remuneratórios expressamente prevista nos contratos.

Nesse sentido, cumpre registrar a
jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal,

APELANTE (S): SERVITEC MANUTENCOES LTDA APELADO (S): BANCO DO BRASIL AS EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS . VENCIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória ajuizada por instituição bancária, reconhecendo como título executivo judicial o valor de R$ 190.763,18, a ser acrescido dos encargos contratuais de inadimplemento até o pagamento integral da dívida. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a validade da capitalização mensal de juros pactuada;
(ii) a legalidade da incidência cumulativa de encargos moratórios; (iii) a validade da cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento; (iv) a possibilidade de descaracterização da mora e reconhecimento de excesso de cobrança com base em laudo unilateral; e (v) a ocorrência de cobrança indevida que autorize repetição do indébito. III. Razões de decidir A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme prevê a MP no 2.170-36/2001, cuja cláusula restou demonstrada no contrato bancário firmado entre as partes. A cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, quando prevista contratualmente e dentro dos limites legais, não configura abusividade ou anatocismo. A cláusula de vencimento antecipado é legítima, sendo admitida quando o inadimplemento da obrigação é incontroverso, como no caso concreto. A parte apelante apresentou planilha unilateral com critério divergente do contrato, não sendo suficiente para infirmar os valores demonstrados pelo credor. Inexistente comprovação de cobrança indevida, não se cogita repetição do indébito .Inviável a descaracterização da mora, por ausência de abusividade reconhecida nos encargos do período da normalidade contratual. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário . A cláusula de vencimento antecipado é legítima quando prevista no contrato e configurado o inadimplemento. A cobrança cumulativa de encargos moratórios é admissível se prevista contratualmente e dentro dos limites legais. A apresentação de laudo unilateral que diverge dos critérios pactuados não comprova excesso de cobrança. A mora não se descaracteriza na ausência de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CC, arts. 389, p.u ., 406, § 1o, e 1.425, III; CPC, arts. 355, I; 700, § 2o; 701; 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000723-80 .2022.8.11.0088, 1010412-61 .2023.8.11.0041, 1002659-04 .2022.8.11.0004 e 1008873-19 .2021.8.11.0045 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062443720228110013, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2025)

- DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Por derradeiro, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, sustenta a apelante que sua incidência deve ocorrer a
partir do vencimento da obrigação,
por se tratar de dívida positiva, líquida e com termo certo.

O juízo de origem determinou a incidência de correção monetária com base na taxa Selic, a partir da propositura da ação, deduzindo-se, desde essa data, o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Tal fixação, contudo, contraria a disciplina específica prevista no art. 397 do mesmo diploma legal, segundo o qual a mora
ex re
incide automaticamente nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo,
verbis
:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Nessa hipótese, a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial (
dies interpellat pro homine
), de modo que os juros moratórios fluem
desde a data do vencimento
.

A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.o 502.132/RS, uniformizou a jurisprudência ao proclamar que,
ainda que a cobrança se efetive por meio de ação monitória
, se a obrigação for positiva, líquida e com vencimento certo, os juros moratórios
devem incidir a partir do vencimento da dívida
, e não da citação.

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIANO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.DÍVIDA POSITIVA,LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTESA PARTIRDO VENCIMENTO.RECURSOPROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). [...] 6. Embargos de divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EAREsp 502132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Dje 3/8/2021).

Tal orientação harmoniza-se com precedentes reiterados da Corte Superior, segundo os quais o meio judicial eleito não altera o termo inicial dos consectários moratórios. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. AÇÃO MONITORIA. INCIDÊNCIADO CDC. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃODO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA. JUROS DE MORA.DÍVIDA LÍQUIDAE CERTA.TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO.SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVOINTERNONÃO PROVIDO. [...] 4. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que, em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Recurso especial não provido. 5. Agravo interno não provido”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1816512/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 3/12/2020).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIAEM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTODA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos”. (STJ, Corte Especial, EREsp 1342873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 18/12/2015).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL- VENCIMENTODA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida.
3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida”. (STJ, Corte Especial, EREsp 1250382/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Dje 8/4/2014).

A propósito, o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO . ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPALDO NO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, ao julgar procedente ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 223.938,24, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação . O recurso busca a reforma para aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, fixando o termo inicial de juros e correção monetária no vencimento da obrigação. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora fluem desde o vencimento da dívida, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 2. A correção monetária incide desde o vencimento, ressalvada a hipótese em que a planilha inicial já contempla atualização até o ajuizamento, caso em que prossegue daí até o pagamento. 3 . Os encargos contratuais devem incidir até o adimplemento integral, salvo declaração judicial de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397; CPC/2015, arts. 240, 487, I, e 701, §§ 1o e 2o; Lei 6 .899/81, art. 1o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 502.132/RS, rel . Min. Raul Araújo, DJe 3/8/2021; STJ, EREsp 1.250.382/RS, rel . Min. Sidnei Beneti, DJe 8/4/2014; STJ, EREsp 1.342.873/RS, rel . Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/12/2015; STJ, AgInt no REsp 1.816.512/DF, rel . Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3/12/2020; Súmula 381/STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017869220238110028, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)

No caso vertente, constata-se que se trata de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, circunstância que impõe a incidência dos juros moratórios a partir do inadimplemento, isto é, desde a data do vencimento e não pagamento das parcelas avençadas, momento em que as respectivas obrigações passaram a ostentar exigibilidade imediata.

Destarte, também neste ponto assiste razão à apelante, impondo-se a reforma da sentença a fim de que se
reconheça a incidência dos juros moratórios a partir do vencimento das obrigações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença, reconhecendo a validade da capitalização mensal de juros prevista nos contratos firmados entre as partes; e determinar que os juros moratórios incidam a partir do vencimento das obrigações. Mantêm-se, no mais, íntegros os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025